Tribunal: TJES
Processo: 5003480-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003480-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JORGE LUIZ COVRE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 1.026, § 2º, CPC.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3
. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sendo mera repetição dos embargos de declaração anterior, cuja motivação se manifestou expressamente quanto à tese de inovação recursal.
4.
Considerando a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, sobretudo por repetir tese recursal sobre a qual esta e. 1ª Câmara Cível já se manifestou no julgamento dos aclaratórios anteriores, entendo por imperiosa a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo da sua majoração, conforme § 3º, na hipótese de reiteração.
5.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003480-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JORGE LUIZ COVRE

Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A, LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ - ES11001-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sendo mera repetição dos embargos de declaração anterior, cuja motivação se manifestou expressamente quanto à tese de inovação recursal, vejamos:

Fixadas tais premissas, tenho que as alegações do embargante se enquadra em hipótese de cabimento, haja vista omissão quanto a preliminar de invocação recursal, acerca da suposta impossibilidade de cumulação de gratificação de direção com o pagamento da carga horária complementar.

Não obstante a isso, referida preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que os requisitos para o recebimento da complementação de carga horária, matéria inteiramente devolvida com o presente recurso, não se encontram presentes, conforme apontado no acórdão embargado.

Isso porque, ainda que a parte contrária não tenha apontada a ausência de um dos requisitos (positivos ou negativos) para o recebimento da vantagem pretendida, cabe ao magistrado apurar a existência dos pressupostos para tanto que, no presente caso, mostram-se incompatíveis com a cumulação com a gratificação de direção, como já indicado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. FUNÇÃO DE DIRETOR. CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA. 40 HORAS SEMANAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 7º, da Lei Municipal nº 4.670/2008, aponta que a jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais. Por outro lado, os § 3º do referido artigo dispõe que o exercício do cargo ou função de direção será cumprido obrigatoriamente com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com os turnos de funcionamento da Unidade de Ensino. Prevê o art. 8º, da Lei Municipal nº 4.670/2008 que a carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino que será estendida aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação. Dispõe, outrossim, o § 1ª, do referido artigo que as horas prestadas em carga horária especial são constituídas de horas-aula em docência e horas de atividades pedagógicas. 2. C
om fundamento em tais premissas, tenho que o agravante não possui direito à complementação de carga horária em relação ao que exceder 25 (vinte e cinco) horas semanais, na medida em que, em razão do exercício da função de diretor, sua jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
. 3.
Neste passo, tenho que a gratificação de direção já representa a remuneração pelo trabalho desempenhado pelo agravante na função de diretor, inclusive considerando a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, cuja cumulação com a gratificação de jornada especial (em relação ao que exceder 25 horas) configura enriquecimento ilícito, eis que o remuneraria duas vezes pelo desempenho do mesmo trabalho.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Data: 05/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003480-62.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Considerando a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, sobretudo por repetir tese recursal sobre a qual esta e. 1ª Câmara Cível já se manifestou no julgamento dos aclaratórios anteriores, entendo por imperiosa a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo da sua majoração, conforme § 3º, na hipótese de reiteração.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
e, diante da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento de 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.